Tribunal: STF
Processo: RHC 66347
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
FALTA DE REPRESENTANTE DO M.P. NOMEAÇÃO 'AD HOC'.
NÃO E DE SE TER COMO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA SE, EMBORA CERTA A DEMORA NA INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA, MANDADAS OUVIR ATRAVÉS DE
PRECATORIA, O JUIZ DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, APÓS O
ESGOTAMENTO DO LAPSO TEMPORAL FIXADO PARA A DEVOLUÇÃO, CONFORME
O AUTORIZA O ART. 222 DO CPP.
TENDO-SE QUE A NÃO INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DECORREU DE NÃO HAVER,
NA COMARCA ONDE ELAS DEVIAM SER OUVIDAS, REPRESENTANTE DO M.P.,
DEVE O JUIZ, PARA O ATO, DESIGNAR 'AD HOC', PARA SUBSTITUI-LO,
UM ADVOGADO.
EMBORA NÃO POSSA HAVER A SUBSTITUIÇÃO COMO FORMA NORMAL PARA
SITUAÇÕES COMUNS (COMO FOI DECIDIDO NA REPRESENTAÇÃO N. 1173-SC
(SESSAO DO DIA 22.10.87), EM CASOS EXCEPCIONAIS JUSTIFICA-SE
A DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO PARA FUNCIONAR 'AD HOC', EM SUBSTITUIÇÃO
AO M.P., NÃO HAVENDO MEMBRO DESTE QUE POSSA FUNCIONAR, NA COMARCA.
DISPONDO O ART. 6. DA C.F.  QUE SÃO HARMONICOS E INDEPENDENTES OS
PODERES DA REPUBLICA, TEM-SE QUE TAL INDEPENDÊNCIA NÃO PERMITE, EM
PRINCÍPIO, QUE UM INTERFIRA NA ESFERA DO OUTRO, PARA A PRATICA DE
ATOS ADMINISTRATIVOS. ENTRETANTO, ESTA MESMA INDEPENDÊNCIA NÃO PODE
ADMITIR QUE UM IMPECA O FUNCIONAMENTO DO OUTRO. DEVE, CONTUDO,
PREVALECER ESTE ÚLTIMO, PELA SUA INDISCUTIVEL  PREEMINENCIA SOBRE
AQUELE, POIS DIZ COM AS FINALIDADES FUNDAMENTAIS DO ESTADO, QUAL O
DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A SER CUMPRIDA POR UM DOS SEUS PODERES.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, EM PARTE, PARA QUE A PRECATORIA SEJA
CUMPRIDA, DESIGNANDO O JUIZ DA COMARCA, ADVOGADO PARA FUNCIONAR
'AD HOC', EM SUBSTITUIÇÃO A MEMBRO DO M. P., SE NECESSARIO.